Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. ART. 921 DO CPC. VIGÊNCIA ANTERIOR À LEI 14.195/21. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de execução de duplicata, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de três anos, a contar do seu vencimento.
3. O prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da Lei 14.195/21, devendo ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. “Não se faz necessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório” (Acórdão 1791654, 00512631420148070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023).
5. Conforme o art. 921, § 5o, do CPC, “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. Conquanto as verbas de sucumbência não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada, de ofício, não se havendo de falar, na hipótese, em reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
6. Apelação conhecida e desprovida.